Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012413-50.2020.8.11.0000
Agravante: LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Agravado: PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA E OUTRO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1012177-92.2020.8.11.0002 impetrado em desfavor do Pregoeiro da Superintendência de Licitação do Município de Várzea Grande e de Presto Serviços e Conservação Ltda., que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado na suspensão do Pregão Eletrônico no 17/2020.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que participou do procedimento licitatório, Pregão Eletrônico no 17/2020, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização hospitalar, sagrando-se vencedora a sociedade Presto Serviços e Conservaçao Ltda.
Assevera que a empresa vencedora não atendeu ao item 10.10.1 do Edital, tendo em vista que não apresentou certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, em razão da apresentação de documento em que consta como titular pessoa física, estranha ao quadro societário da empresa.
Argumenta ainda que, a certidão possui validade de trinta dias, de modo que, quando conferida a documentação, esta encontrava-se expirada.
Afirma que, a empresa declarada como vencedora no certame não apresentou licença sanitária, conforme prevista em edital, e ainda, não comprovou possuir em seu quadro de colaboradores, um técnico de segurança do trabalho.
Aduz que, não obstante conste do alvará sanitário a permissão para o exercício da atividade de limpeza em prédios e domicílios, não há menção para a realização de serviços de higienização hospitalar.
Alega que, fora indevidamente desclassificada do certame, ao fundamento de que, erros no preenchimento da planilha não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quanto esta puder ser ajustada, sem a necessidade de majoração do preço ofertado e desde que se comprove a possiblidade de arcar com os custos da contratação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico no 17/2020.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Registre-se que, o objeto do Pregão Eletrônico no 17/2020 visava à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização hospitalar.
A decisão proferida em sede de processo administrativo, por ocasião da análise do recurso apresentado pela Agravante, aborda, um a um, os pontos de insurgência da Recorrente.
A Agravante fora desclassificada do certame, ao fundamento de que, a proposta apresentada era inexequível, em razão da apresentação de valores superiores ao de referência, ausência de especificação de insumos de forma detalhada, conforme exigido em edital, e ainda, indicação de número de funcionários inferior ao exigido pela Administração, caracterizando possível “jogo de planilha”.
A proposta apresentada pelo Recorrente indica 45 funcionários para a execução do serviço, não obstante a exigência contida no edital de 54 colaboradores, e ainda, a cobrança por insumos de forma genérica e em valor 24% superior ao estimado pela Administração Pública.
E nos termos do artigo 48, da Lei 8.666/93, serão desclassificadas as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não demonstram a viabilidade através de documentação, que comprove que os custos dos insumos são coerentes e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme ato convocatório da licitação.
Destarte, não se vislumbra, de plano, qualquer arbitrariedade no ato de desclassificação da Agravante.
No que tange à habilitação da empresa vencedora no certame, o Pregoeiro constatou que, a Plataforma Bolsa de Licitações e Leiloes, apresentou falhas e inconsistências durante a análise dos documentos de habilitação. Fato este preponderante para que a licitante apresentasse posteriormente, a documentação exigível.
Registre-se que existe clara distinção entre a situação da Recorrente e a da empresa vencedora no certame. Sob o ponto de vista da Agravante, deveria ser oportunizado a esta, a retificação da proposta apresentada, mediante inserção de documento novo, o que em princípio, não deve ser admitido. Por outro lado, fora oportunizado à Presto Serviços e Conservacao Ltda., tão somente a complementação da apresentação de certidões, em razão de possível falha no sistema no momento da abertura das propostas.
Quanto ao fundamento de que a empresa vencedora do certame não dispõe de autorização da vigilância sanitária para a realização da atividade de higienização hospitalar, a Agravante não logrou êxito em desconstituir o fundamento de que, a classe de limpeza de prédios e domicílios (8121-4/00) compreende serviços de limpeza geral de prédios de qualquer tipo, incluindo hospitais.
Ademais, o Recorrente não rechaça os argumentos vertidos pelo Impetrado, quando a apresentação do comprovante de vínculo com técnico de segurança do trabalho, existindo indícios de colação de carteira de trabalho, evidenciando a contratação de um colaborador para esta função.
Destarte, não constatada primo icto oculi a existência de ilegalidade ou abusividade na decisão proferida em sede de processo administrativo, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator